Tribunal: TCU
Processo: 016.780/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo verificar, de forma concomitante, a eficácia dos apoios financeiros do BNDES relacionados à pandemia de Covid-19, bem como a regularidade das ações, considerada no contexto normativo e fatual que envolve a crise causada pelo coronavírus, e ainda a adequação das medidas voltadas a maximizar a efetividade das ações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de fiscalização na modalidade acompanhamento que tem por objetivo verificar, de forma concomitante, a eficácia dos apoios financeiros do BNDES relacionados à pandemia de Covid-19, bem como a regularidade das ações, considerada no contexto normativo e fatual que envolve a crise causada pelo coronavírus, e ainda a adequação das medidas voltadas a maximizar a efetividade das ações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que, em atenção aos princípios da transparência e da publicidade, e em consonância com o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016, adote providências para tornar as informações relativas à execução das ações relacionadas ao combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 facilmente acessíveis, compreensíveis e disponíveis em linguagem de máquina, de modo a possibilitar o controle social das ações contra os efeitos do coronavírus; 9.2. recomendar ao Ministério da Economia e ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República que promovam os ajustes necessários nos normativos que tratam da institucionalização das ações a cargo do BNDES no enfrentamento da pandemia de Covid-19, de forma que sejam claramente definidas as responsabilidades afetas à promoção dos referidos programas, bem como ao monitoramento e à avaliação dessas ações; 9.3. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. em atenção ao art. 2o, inciso VII, c/c art. 50 da Lei 9.784/1999, arts. 20, 21 e 22 da Lei 13.655/2018 - Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Lindb) e art. 3o da MP 966/2020, ex vi do art. 37, caput, da Constituição Federal, as motivações dos atos e das decisões relacionados às ações de combate à pandemia de Covid-19 sejam expressamente registradas, podendo-se adotar o registro em bloco, quando possível, na forma do art. 50, § 2o da Lei 9.784/1999; 9.3.2. observando os preceitos dispostos na IN Conjunta MP/CGU 1, de 10/5/2016, no art. 2o, inciso IV, art. 4o, inciso VI, art. 5o, inciso III e art. 17 do Decreto 9.203, de 22 de novembro de 2017, e na Circular no 3.678/2013 do Banco Central do Brasil, institua processo de gestão de risco específico às ações relacionadas ao programa Covid-19, de modo que sejam aprofundadas as etapas de identificação, análise, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, bem como da clara definição do nível de aceitabilidade de riscos, contribuindo para que os riscos assumidos sejam mitigados ao longo do tempo de acordo com a evolução do nível de aceitabilidade de risco em cada uma das ações formuladas ou executadas; 9.3.3. utilizando o plano de gestão de riscos, estabeleça monitoramento da evolução da pandemia e de seus efeitos sobre as políticas públicas cuja a formulação ou execução estejam a cargo do BNDES, de modo que sejam ajustadas e direcionadas ao público mais impactado, de forma a minimizar as consequências da crise e a ampliar o benefício dos recursos públicos empregados, mitigando os riscos avaliados como aceitáveis, em um primeiro momento, a exemplo do risco de concessão do benefício a empresas não impactadas pela pandemia; 9.3.4. no âmbito do Programa Emergencial para o Setor de Saúde que: 9.3.4.1. faça constar nos contratos firmados cláusula de obrigação do beneficiário, para apresentação de resultados finais alcançados por meio do apoio, com a imposição de sanções ao beneficiário, na hipótese de frustração substancial dos resultados inicialmente estimados por culpa exclusiva do beneficiário; 9.3.4.2. verifique a compatibilidade dos valores pleiteados com os custos estimados dos projetos apresentados, fazendo constar do dossiê do contrato a análise efetuada; 9.3.4.3. efetue, sempre que se demonstre viável, considerando a necessidade associada a cada contrato, a liberação dos recursos contratados em parcelas, vinculadas ao cumprimento de entregas ou à assunção de compromissos/contratos. 9.4. ordenar à Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro que atualize a avaliação de riscos objeto desse acompanhamento de forma periódica, de modo que sejam captadas as modificações na situação retratada na Matriz de Avaliação de Riscos, à peça 14, e no escopo desse acompanhamento, oriundos da detecção de novos riscos, da implantação de novos controles, bem como da formulação e desenvolvimento de novas ações de combate à pandemia de Covid-19 no âmbito do BNDES, a exemplo do Programa Emergencial Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) e do Programa de Socorro a grandes empresas; 9.5. dar ciência desta deliberação, acompanhada do Voto e do Relatório que a fundamentam, bem como da instrução da unidade técnica às peças 18-19, anexando a Matriz de Avaliação de Riscos (peça 14, p.17-24), ao Ministério da Economia, à Câmara dos Deputados, com cópia para a respectiva Comissão de Finanças e Tributação, e ao Senado Federal, com cópia para a Comissão de Assuntos, com o objetivo de informá-los sobre o andamento da gestão do BNDES durante a crise do Covid-19, bem como servir de subsídio à formulação, à governança e à revisão das políticas públicas para o combate à pandemia; 9.6. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro para continuidade desse acompanhamento.